Tribunal: TJPA
Processo: 0017316-74.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017316-74.2015.8.14.0021

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JORGE DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco Volkswagen S.A., anulando sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, ante a ausência de intimação pessoal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica dos advogados da parte autora supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015, para fins de extinção do feito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige expressamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão antes da extinção do processo por abandono da causa.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais confirma a nulidade da sentença extintiva quando ausente a intimação pessoal da parte autora.

5. No caso concreto, restou comprovado que a intimação foi realizada apenas na pessoa dos advogados da parte autora, por meio eletrônico, o que não supre a exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, sendo nula a sentença que não observar essa exigência legal."

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/03/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jorge de Oliveira Pinheiro
contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo
Banco Volkswagen S.A.
,
anulando a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, III, do CPC/2015
,
sob a fundamentação de que a extinção do processo por abandono da causa exige
intimação pessoal prévia do autor
, conforme § 1º do referido artigo.

O agravante sustenta que
houve intimação válida da parte autora por meio eletrônico
,
realizada na pessoa dos advogados do Banco Volkswagen S.A., o que restaria suficiente para configurar o abandono da causa. Alega, ademais, que a
interpretação do art. 485 do CPC deve ser flexibilizada
,
não sendo necessária a intimação pessoal quando houver notificação em meio idôneo.

A decisão monocrática recorrida
(
ID 23032256)
,
reconheceu a nulidade da sentença de extinção do feito por ausência de intimação pessoal do autor, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Em suas razões de agravo interno
(
ID 23231495)
,
o agravante reitera sua argumentação de que a intimação foi realizada de maneira válida por meio eletrônico e que a interpretação do dispositivo legal não pode ser excessivamente formalista.

Contrarrazões apresentadas (ID 23800734)

É o relatório.

Incluído em pauta

VOTO

Voto

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à sua análise.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jorge de Oliveira Pinheiro contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A
.
, anulando a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/2015, sob a fundamentação de que a extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal prévia do autor, conforme § 1º do referido artigo.

O agravante sustenta em suas razões que houve intimação válida da parte autora por meio eletrônico, realizada na pessoa dos advogados do Banco Volkswagen S.A., o que restaria suficiente para configurar o abandono da causa. Alega, ademais, que a interpretação do art. 485 do CPC deve ser flexibilizada, não sendo necessária a intimação pessoal quando houver notificação em meio idôneo.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do autor é requisito essencial para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, que estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

No caso concreto, a intimação eletrônica realizada apenas na pessoa dos advogados não supre essa exigência legal, pois a norma expressamente exige a intimação do próprio autor.

O Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, como se vê no seguinte precedente:

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Ademais, a não realização da intimação pessoal compromete a regularidade do processo, ocasionando nulidade absoluta da sentença extintiva, conforme entendimento reiterado do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Logo, restando comprovado nos autos que o juízo de origem extinguiu o feito sem realizar a intimação pessoal do autor, é imperiosa a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença de extinção do feito.

É como voto
.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 05/08/2025